Tribunal: TJSP
Processo: 2193018-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução fundada em título extrajudicial – insurgência do agravante contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo para verificação de eventual valor de reembolso do Programa Nota Fiscal Paulista em nome dos agravados – possibilidade diante do insucesso das procuras de bens/ativos financeiros via

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução fundada em título extrajudicial – insurgência do agravante contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo para verificação de eventual valor de reembolso do Programa Nota Fiscal Paulista em nome dos agravados – possibilidade diante do insucesso das procuras de bens/ativos financeiros via Sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD em nome dos recorridos – créditos que são equiparados a dinheiro de forma que podem ser penhorados para a satisfação do crédito exequendo - decisão reformada – agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193018-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados VANESSA DOS SANTOS ALMEIDA ME,
VANESSA DOS SANTOS ALMEIDA e JOSE HUMBERTO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193018-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37478
AGRV.No: 2193018-54.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGVTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGVDOS.: VANESSA DOS SANTOS ALMEIDA ME, VANESSA DOS
SANTOS ALMEIDA E JOSÉ HUMBERTO DE ALMEIDA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação de execução
fundada em título extrajudicial insurgência do agravante
contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo para verificação de eventual valor de reembolso do
Programa Nota Fiscal Paulista em nome dos agravados
possibilidade diante do insucesso das procuras de
bens/ativos
financeiros
via
Sistemas
BACENJUD,
INFOJUD e RENAJUD em nome dos recorridos créditos
que são equiparados a dinheiro de forma que podem ser
penhorados para a satisfação do crédito exequendo - decisão
reformada agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 474/475, dos autos
eletrônicos da execução apoiada em contrato bancário,
exigindo
pagamento
da
importância
de
R$35.647,13
atualizada para julho/2015, que, rejeitando segundos
declaratórios, manteve a solução que denegou ao exequente
agravante
oficiamento
à
Secretaria
da
Fazenda
e
Planejamento do Estado de São Paulo, para verificação de
eventual valor de reembolso do Programa Nota Fiscal
Paulista devido aos executados agravados.
2. À modificação do julgado, sustenta o
postulante que segundo o art. 438, I do CPC/15, cabe ao
juiz requisitar das repartições públicas, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, todas as certidões
necessárias à prova das alegações das partes. Alega que a
pesquisa de créditos em nome dos agravados é
perfeitamente viável, pois através dela é possível obter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193018-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informações atualizadas sobre endereço e bens em nome dos
devedores de modo mais célere e econômico. Aduz que não
há qualquer vedação legal de penhora de créditos do Nota
Fiscal Paulista, não tendo que se falar que se qualificam
como retorno do próprio salário, já que se equiparam a
dinheiro em espécie.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
processado com liminar de efeito ativo para o ofício
almejado diante da possibilidade de grave lesão ao banco
recorrente (fls. 12/13). Dispensada a intimação dos
recorridos, uma vez que não compareceram aos autos
principais.
É o relatório.
4. O recurso comporta provimento. Conforme
consignado pelo juízo “a quo”: “... créditos de natureza
fiscal incertos, sujeitos à interrupção e com possibilidade de confusão com créditos de origem
alimentar não podem ser penhorados. O que o devedor gasta
com o seu salário
este impenhorável
poderia ser
penhorado como economia da própria verba alimentar e
salarial. Em princípio, verbas que se qualificam como
retorno do próprio salário ou vencimentos, não podem ser
penhorados” (fls. 463 dos principais).
5. Contudo, sem razão, tendo em vista que
os créditos que eventualmente os agravados possuem no
Programa Nota Fiscal Paulista da Secretaria da Fazenda e
Planejamento do Estado de São Paulo são equiparados a
dinheiro, de forma que poderão ser penhorados para a
satisfação do crédito exequendo. Além disso se denota dos
autos
que
restaram
infrutíferas
as
tentativas
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193018-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
localização de bens/ativos financeiros pelos Sistemas
BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD em nome dos recorridos, de
forma que perfeitamente possível a expedição do ofício
almejado.
6. Nesse sentido já decidiu esta Corte:
“Agravo de Instrumento
Ação de Execução de Título
Extrajudicial Decisão que indeferiu pedido de expedição
de ofício à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Pretensão de reforma
Possibilidade de pedido de
penhora de crédito de restituição do programa de Nota
Fiscal Paulista
Admissibilidade
Bem equivalente a
dinheiro Diligência que se revela relevante, no âmbito
das providências tendentes à satisfação do crédito,
sobretudo à luz do caráter infrutífero das tentativas de
penhora via Bacenjud Informação que só pode ser obtida
mediante interpelação judicial, pois protegida pelo
sigilo fiscal Recurso provido, para deferir a expedição
de ofício à Secretaria da Fazenda” (AI no
2104485-22.2020.8.26.0000, 11a Câmara de Dir. Privado, j.
10.06.20, REL. MARCO FÁBIO MORSELLO).
7. Diante desse quadro, fica reformada a
decisão combatida, determinando-se a expedição de ofício
à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo, para verificação de eventual valor de reembolso do
Programa Nota Fiscal Paulista em nome dos agravados.
8. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js